Tribunal: TJMT
Processo: 1020746-49.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020746-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO), DANILO MACENA FERREIRA CAMARGO - CPF: 358.455.338-56 (AGRAVANTE), GT 001 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 19.359.665/0001-14 (AGRAVADO), WALLAS HENRIQUE DE LIMA DOS SANTOS - CPF: 016.082.831-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020746-49.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DANILO MACENA FERREIRA CAMARGO

AGRAVADO: GT 001 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO INDEVIDA DE JUROS E TAXA DE JUROS MENSAL SUPERIOR À CONTRATADA – CONFESSADA INADIMPLÊNCIA –

ENCARGOS MORATÓRIOS - PREVISÃO CONTRATUAL – CONSEQUENTE ELEVAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se
o próprio autor confessa sua inadimplência com algumas parcelas do contrato de compra e venda firmado com a requerida, o que implica na incidência de encargos moratórios e consequente elevação do valor das parcelas,
há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DANILO MACENA FERREIRA CAMARGO
na
Ação de rescisão contratual e ressarcimento de valores c/c indenizatória por danos morais
proposta em face de
GT 001 - INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência suspender as restrições de crédito em nome do autor, sob pena de multa diária.

Em síntese, sustenta o agravante que a perícia contábil evidencia a probabilidade do direito, tendo em vista a constatação do desrespeito contratual, com cobrança de taxa de juros mensal acima do pactuado.

Salienta que restou comprovado pela perícia a cobrança de capitalização indevida de juros, bem como de taxa de juros mensais de 0,89% a.m., superior à prevista no contrato, de 0,79% ao mês.

No mais, defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor e o reconhecimento na falha da prestação de serviços.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida. (ID

230619696)

Contraminuta pelo desprovimento (ID 235377654).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 07/06/2021, o autor, ora agravante, firmou com a requerida/agravada Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda para aquisição de um terreno no condomínio Brisas, localizado na Rodovia Helder Candia (MT-010), Km 02, Bairro Ribeirão do Lipa, na cidade de Cuiabá/MT, pelo valor de R$ R$ 321.831,39 (trezentos e vinte e um mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos), a ser pago de forma parcelada, já inclusos os juros nominais de 0,79% (zero vírgula setenta e nove por cento) ao mês.

Segundo o demandante, em razão de problemas financeiros que atravessava, deixou de adimplir algumas parcelas, perfazendo a quantia de R$ 29.423,26 (vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos).

Narra que tentou negociar a dívida junto à requerida/agravada, contudo, não logrou êxito e o seu nome foi incluso nos órgãos de proteção ao crédito.

Sob a alegação que realizou perícia contábil nos valores cobrados e verificou a cobrança de capitalização indevida de juros, cobrança de juros acima do contratado (de 0,79% ao mês), ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, a agravante visa a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa), sob a alegação de que a perícia contábil comprovou que a dívida exigida pela recorrida contém abusividades, consistentes na cobrança de capitalização indevida de juros, taxa de juros mensais superior ao pactuado.

Ocorre que o próprio agravante
confessa que se encontra inadimplente com algumas parcelas, o que implica na incidência de encargos moratórios, conforme se denota da cláusula 3ª do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda nº 563 – Condomínio Brisas, firmado entre as partes, a qual, aliás, prevê a cobrança de capitalização de juros, consoante se observa abaixo:

Além disso, é possível observar do extrato de pagamentos efetuados pelo agravante (ID 162784041 dos autos de origem), que algumas parcelas foram quitadas após o prazo o vencimento, o que ensejou a cobrança de encargos moratórios e consequente elevação do valor das parcelas.

Logo, não demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência para baixa da restrição do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR A COBRANÇA DE MULTA PELA RESCISÃO CONTRATUAL E INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de garantido o Juízo, se não restar demonstrado pela agravante, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a rescisão do contrato de telefonia móvel antes do término do prazo de permanência ocorreu por falha na prestação de serviços, há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para impedir a cobrança da multa contratual e de inscrever o nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que ausente a probabilidade do direito
.-” (TJMT – N.U 1010075-64.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

“
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE RESCISÃO UNILATERAL – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Ausentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que indefere a tutela de urgência pleiteada
.” (TJMT – N.U 1011220-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

Desta feita, se o próprio autor confessa que se encontra inadimplente com algumas parcelas do contrato de compra e venda firmado com a requerida, o que implica na incidência de encargos moratórios, conforme cláusula contratual e consequente elevação do valor das parcelas, há de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025